Tribunal: TJMT
Processo: 1002022-06.2020.8.11.0010
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1002022-06.2020.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MATILDE MARTELLI CALCAGNOTTO - CPF: 483.490.111-49 (APELADO), MARCUS VINICIUS PEREIRA MARQUES - CPF: 020.315.471-19 (APELADO), PAULO ROGERIO DA SILVA CAVALCANTE DIAS - CPF: 039.413.081-22 (APELADO), LUCAS LOURENCO - CPF: 051.498.121-02 (APELADO), PAULO FERNANDO DA SILVA AGUIAR MONTEIRO (APELADO), Luis Henrique de Oliveira Trapusch (APELANTE), David Ribeiro Rodrigues (APELANTE), LUIS HENRIQUE DE OLIVEIRA TRAMPUSCH - CPF: 061.516.501-07 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DAVID RIBEIRO RODRIGUES - CPF: 067.092.181-55 (APELANTE), MATILDE MARTELLI CALCAGNOTTO - CPF: 483.490.111-49 (VÍTIMA), DAVID RIBEIRO RODRIGUES - CPF: 067.092.181-55 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL No 1002022-06.2020.8.11.0010 - COMARCA DE JACIARA

APELANTE: LUIS HENRIQUE DE OLIVEIRA TRAMPUSCH

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO (ART. 155 § 4o, IV DO CP) – CONDENAÇÃO –
RECURSO DA DEFESA
–

ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTRIA COMPROVADAS – PALAVRA DO POLICIAL EM HARMONIA COM A CONFISSÃO ESPONTÂNEA DOS

RÉUS – CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA MANTER A CONDENAÇÃO – PROVAS COLHDAS EM JUÍZO – RECURSO DESPROVIDO.

Provado nos autos a ocorrência dos crimes narrados na denúncia, bem como sua autoria e materialidade, impõe-se a condenação, ressaltando que depoimentos de policiais podem ser meio de prova idôneo para sustentar a condenação, mormente quando tomados sob o crivo do contraditório, e em harmonia com confissão dos réus, ambos na fase judicial.

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL No 1002022-06.2020.8.11.0010 - COMARCA DE JACIARA

APELANTE: LUIS HENRIQUE DE OLIVEIRA TRAMPUSCH

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto em favor de LUIS HENRIQUE DE OLIVEIRA TRAMPUSCH contra sentença editada pelo juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Jaciara-MT (Ação penal 1002022-06.2020.8.11.0010), que o condenou a pena definitiva de
02 em (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
e 20 dias-multa, em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no artigo 155, §4°, IV e c/c artigo 61, inciso II, “h”, todos do Código Penal, na forma do artigo 71, caput, do Código Penal, fixando.

Nas razões recursais
postula a absolvição
por falta de provas para a manutenção da sentença condenatória, aduzindo que
“, requeiro a absolvição do apelante nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal, considerado ainda o princípio da presunção de inocência ou não culpabilidade...”
(Razões pags. 301/305-PDF).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso defensivo (pags. 311/315-PDF).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer da lavra
da Dra. ESTHER LOUISE ASVOLINSQUE PEIXOTO é pelo
desprovimento
do recurso da defesa (pags. 336/-PDF).

É o relatório.

A douta revisão.

Cuiabá, 09 de abril de 2021.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2021